Tribunal: TJDFT
Processo: 0734227-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734227-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF (demandado) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, processo n. 0709528-25.2022.8.07.0018, na qual indeferiu o pedido de compensação do débito relativo a honorários de sucumbência com o crédito que o agravante teria para receber do agravado, via de precatório. Eis a r. decisão de origem (ID 163823573 dos autos de origem): “Vistos etc. O Distrito Federal apresentou cumprimento de sentença de obrigação de pagar honorários advocatícios em face do SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL. O Sindicato executado requereu a compensação dos créditos, em razão de ser o executado credor de crédito em desfavor do exequente no processo n. 0003668-73.2001.8.07.0001. O art. 368 do Código Civil estabelece que "se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem". No entanto, no caso em análise, a verba honorária é destinada especificamente aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei distrital n. 5.369, de 2014. Assim sendo, não se confunde com os recursos públicos destinados ao pagamento dos precatórios. É nesse sentido os acórdãos abaixo colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS AO ENTE DISTRITAL. NATUREZA PRIVADA. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. NÃO CABIMENTO. CREDOR E DEVEDOR DIVERSOS. 1. O artigo 368 do Código Civil dispõe que se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. 2. No presente caso não há possibilidade de compensação, pois a verba honorária tem destinação específica aos Procuradores do DF e não se confunde com os recursos públicos do Distrito Federal que serão utilizados para o custeio dos precatórios por este devido. 3. De acordo com o Art. 85, § 19, do CPC, os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei. No caso dos advogados públicos do Distrito Federal, a norma de regência estabelece que os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participe o Distrito Federal constituem verbas de natureza privada (Lei Distrital no 5.369/2014 7o), repassadas aos Procuradores do Distrito Federal na forma prevista pela Resolução PGDF no 01, de 07 de fevereiro de 2022 (Dispõe sobre o repasse de honorários advocatícios aos Procuradores do Distrito Federal nas causas e procedimentos de que participem o Distrito Federal, suas autarquias e fundações). 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (TJDFT, Acórdão n. 1700353, 6a Turma Cível, Relator AQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 10/05/2023, Data da Publicação: 19/05/2023). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECATÓRIOS DISTRITAIS. IMPOSSIBILIDADE. CREDOR E DEVEDOR NÃO EQUIVALENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Os honorários de sucumbência estipulados em favor da Fazenda Pública não se sujeitam à compensação com o crédito a ser recebido pelo devedor por meio de precatório, por não haver reciprocidade entre eles, pois a verba honorária cabe aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital 5.369/2014, art. 85, §19, do CPC e art. 23 do Estatuto da Advocacia. [...] (TJDFT, Acórdão n. 1433556, 3a Turma Cível, Relator FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 23/06/2022, Data da Publicação: 13/07/2022). Assim sendo, INDEFIRO o pedido de compensação. Ademais, não há que se falar em suspensão da exigibilidade do título. Ao 2o CJU para certificar se decorreu o prazo para pagamento voluntário do valor devido. Tendo ocorrido o transcurso, intime-se o DF para requerer o que entender de direito, ficando o débito acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” Embargos de declaração rejeitados (ID 165965776 da origem). Inconformado, o demandado recorre. Em síntese, o Sindicato recorrente aduz que está sendo demandado por dívida decorrente de condenação em honorários advocatícios devidos ao agravado, por isso devida a compensação com o crédito que possui em desfavor do agravado nos autos de n° 0003668-73.2001.8.07.0001. Alega que já entendimento jurisprudencial, inclusive do STF e do STJ, no sentido de que os honorários devidos ao Distrito Federal possuem natureza pública, por isso não haveria óbice a compensação. Ao final pugna pelo efeito suspensivo, “para que o Ilustríssimo julgador a quo se abstenha de qualquer providência que onere o patrimônio do agravante, até o julgamento final do presente agravo de instrumento.” No mérito requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, para declarar a compensação pleiteada. Preparo devidamente recolhido (ID 50280478). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Em tese, fazendo um juízo meramente de prelibação sumária, tenho que não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A compensação exige que os credores sejam, ao mesmo tempo, devedores um do outro (art. 368, do CC/02), o que, em tese, não ocorre no caso, pois a verba honorária tem destinação específica aos Procuradores do DF, não se confundindo com os recursos públicos do Distrito Federal, de onde deverão ser custeados os precatórios por este devido. De acordo com o art. 85 (...) § 19, do CPC, “Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.” No caso dos advogados públicos do Distrito Federal, a norma de regência estabelece que os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participe o Distrito Federal constituem verbas de natureza privada (Lei Distrital no 5.369/2014 7o), repassadas aos Procuradores do Distrito Federal na forma prevista pela Resolução PGDF no 01, de 07 de fevereiro de 2022 (Dispõe sobre o repasse de honorários advocatícios aos Procuradores do Distrito Federal nas causas e procedimentos de que participem o Distrito Federal, suas autarquias e fundações). A propósito, registro que referido tema já foi analisado pelo Conselho Especial do Egrégio TJDFT, tendo sido decidido o seguinte: Direito Processual Civil. Benefício alimentação. Agravo Interno do SINDIRETA. Cumprimento de sentença manejado pelo DF. Pretensão do agravante de compensação dos valores devidos a título de honorários sucumbenciais com crédito inscrito em precatório. Improcedência. Ausência de identidade entre credor e devedor. Verba honorária devida ao Fundo Pró-Jurídico da Procuradoria Geral do DF. Natureza alimentar e privada do quantum executado. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1434562, 00149650220098070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Há ainda farta jurisprudência da Corte neste mesmo sentido, inclusive, de minha relatoria. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS AO ENTE DISTRITAL. NATUREZA PRIVADA. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. NÃO CABIMENTO. CREDOR E DEVEDOR DIVERSOS. 1. O artigo 368 do Código Civil dispõe que se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. 2. No presente caso não há possibilidade de compensação, pois a verba honorária tem destinação específica aos Procuradores do DF e não se confunde com os recursos públicos do Distrito Federal que serão utilizados para o custeio dos precatórios por este devido. 3. De acordo com o Art. 85, § 19, do CPC, os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei. No caso dos advogados públicos do Distrito Federal, a norma de regência estabelece que os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participe o Distrito Federal constituem verbas de natureza privada (Lei Distrital no 5.369/2014 7o), repassadas aos Procuradores do Distrito Federal na forma prevista pela Resolução PGDF no 01, de 07 de fevereiro de 2022 (Dispõe sobre o repasse de honorários advocatícios aos Procuradores do Distrito Federal nas causas e procedimentos de que participem o Distrito Federal, suas autarquias e fundações). 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1700353, 07060044020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no PJe: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. COMPENSAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL. TITULARIDADE AUTÔNOMA DO CRÉDITO. LEI No 8.906/1994. LEI LOCAL No 5.369/2014. REQUISITO NECESSÁRIO. NÃO SATISFEITO. ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em verificar a possibilidade de compensação entre o montante do débito do devedor, constituído em favor do Distrito Federal, e o crédito alusivo aos honorários de advogado exigido pela Procuradoria do Distrito Federal. 2. A respeito do tema, convém reiterar que o Código de Processo Civil vigente inovou ao estabelecer norma expressa no sentido de assegurar aos advogados públicos o recebimento de quantia a título de honorários de advogado em virtude da atuação em processos judiciais, nos termos do art. 85, § 19, do CPC. 2.1. Além disso, é importante destacar, novamente, que a titularidade autônoma do crédito decorrente das condenações de pagar honorários de advogado em favor da Fazenda Pública é cristalina e está em consonância com a regra prevista no art. 23 da Lei no 8906/1994 - Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. 3. Na hipótese dos autos não foi satisfeito o requisito necessário à pretendida compensação, pois não está caracterizada, no caso em deslinde, a confusão entre credor e devedor, prevista no art. 368 do Código Civil. 3.1. Logo, o crédito em análise deve ser destinado aos Procuradores do Distrito Federal e não ao ente político. 4. À vista do exposto, não subsiste a alegada justificativa para a pretendida reforma da decisão agravada. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1369427, 07212504720218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacou-se) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TITULARIDADE DOS INTEGRANTES DO SISTEMA JURÍDICO DO DISTRITO FEDERAL. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO INSCRITO EM RPV. DÍVIDA DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A compensação é forma de extinção da obrigação, até onde se equivalerem, entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, de dívidas líquidas e vencidas. Percebe-se, como requisito para a compensação, a necessidade de identidade entre credor e devedor. 2. No caso sob análise, a verba a qual se pretende compensar trata-se de honorários advocatícios fixados em favor da Fazenda Pública. Referidos honorários constituem direito autônomo dos advogados, no caso, direito dos Procuradores do Distrito Federal. Assim, não há falar em identidade subjetiva, haja vista o Distrito Federal não ser o credor dos honorários de sucumbência. 3. A Lei Distrital n. 5.369/2014, que dispõe sobre o Sistema Jurídico do Distrito Federal e dá outras providências, estabelece em seu art. 7o que "Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal". 4. Portanto, a decisão agravada merece ser mantida, eis que os honorários de sucumbência não pertencem ao Distrito Federal e sim aos Procuradores do Distrito Federal, não podendo os mesmos ser compensados com eventuais créditos que têm os agravantes a receber por meio de RPV's, em razão da ausência de identidade entre credores e devedores. 5. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1651503, 07270822720228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 5/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS AO ENTE DISTRITAL. NATUREZA PRIVADA. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. NÃO CABIMENTO. CREDOR E DEVEDOR DIVERSOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 368 do Código Civil, "se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem." 2. Consoante preconizam os artigos 7o da Lei Distrital no 5.369/2014, 85, §§ 14 e 19, do Código de Processo Civil, e 23 da Lei no 8.906/1994, os honorários de sucumbência pertencem "aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal". 3. Inviável a compensação dos honorários de sucumbência fixados em favor do ente distrital com crédito a ser recebido por meio de precatórios, porquanto ausente a reciprocidade entre credores e devedores, pois a parte agravante é credora do Distrito Federal e a verba honorária, de natureza privada e alimentar, pertence aos Procuradores do Distrito Federal. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1367114, 07167970920218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE CREDORES E DEVEDORES. DISPOSIÇÕES LEGAIS APLICÁVEIS. ADVOCACIA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na origem, após sentença parcialmente favorável à requerente/agravante, esta interpôs recurso de apelação, cujo julgamento resultou em negativa de provimento e condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios, em face de sucumbência recíproca. 1.1. Instaurada a fase de Cumprimento de Sentença, o ente federativo executado, Distrito Federal, requereu o pagamento dos honorários sucumbenciais dos quais faz jus. 1.2. Intimada a se manifestar acerca do valor de verba sucumbencial pleiteado pelo Distrito Federal, a agravante requereu a compensação da verba devida ao ente distrital com o crédito exequendo destinado à sociedade empresária requerente, a ser pago mediante precatório. 2. Em suas razões recursais, alega a sociedade empresária agravante que o caso em tela comporta compensação na forma do art. 368 do Código Civil, o qual destaca que "se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem". 3. Contudo, os honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública não podem ser compensados com o crédito a ser recebido por meio de precatório, em razão da ausência de reciprocidade entre credor e devedor, dado que a verba honorária pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014, c/c art. 85, § 19, do Código de de Processo Civil e c/c art. 23 do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994). 4. Assim, mostra-se inviabilizada a compensação pretendida pela parte recorrente, uma vez inexistir, em face das disposições legais supracitadas, equivalência entre credor e devedor no caso em exame. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1391413, 07314943520218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Portanto, nesta prelibação sumária, não vislumbro, primo ictu oculi, a probabilidade de provimento do recurso, este requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator